Tribunal: STM
Processo: 7000394-89.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. PGJM. PLEITO DEFENSIVO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA CONTRA O PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
1. A amplitude da impetração do Habeas Corpus não é ilimitada, encontrando baliza na demonstração inequívoca da alegação de ofensa às garantias constitucionais que lastreiam o processo penal e que digam respeito à constrição da liberdade de locomoção.
2. A Ação Constitucional tem destinação certa e para todas as demais intercorrências processuais há previsões recursais expressas e específicas. Desse entendimento decorre a máxima: o Habeas Corpus não é sucedâneo recursal.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
18/09/2023, 18:18
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721694034055781839532352703649&evento=72169...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
05/09/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000394-89.2023.7.00.0000/SP
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: MARCELO LUIZ DE LIMA
ADVOGADO(A): JEFFERSON FERNANDO DE OLIVEIRA FRANCISCO (OAB MG151043)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 2ª CJM - SÃO PAULO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACATAR O VOTO DO
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR), E ACOLHER A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR E NÃO CONHECER DO PRESENTE "HABEAS CORPUS". OS
MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E LEONARDO PUNTEL
NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE,
OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E
LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

18/09/2023, 18:18
:: 40001354399 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf88abd56e776fc7...
1/10
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000394-89.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: MARCELO LUIZ DE LIMA
ADVOGADO(A): JEFFERSON FERNANDO DE OLIVEIRA FRANCISCO (OAB MG151043)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª
CJM - SÃO PAULO
EMENTA
HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. PGJM. PLEITO DEFENSIVO
DE
CASSAÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PROFERIDA CONTRA O PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE
IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL.
1. A amplitude da impetração do Habeas Corpus não é ilimitada,
encontrando baliza na demonstração inequívoca da alegação de ofensa
às garantias constitucionais que lastreiam o processo penal e que
digam respeito à constrição da liberdade de locomoção.
2. A Ação Constitucional tem destinação certa e para todas as demais
intercorrências processuais há previsões recursais expressas e
específicas. Desse entendimento decorre a máxima: o Habeas Corpus
não é sucedâneo recursal.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e não conhecer do presente Habeas
Corpus.
Brasília, 05 de setembro de 2023.
7000394-89.2023.7.00.0000
40001354399 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/09/2023, 18:18
:: 40001354399 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf88abd56e776fc7...
2/10
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Advogado Dr. JEFFERSON
FERNANDO DE OLIVEIRA FRANCISCO, OAB/SP nº 433.171, em favor do Civil
MARCELO LUIZ DE LIMA, alegando estar o Paciente sofrendo constrangimento
ilegal pelo fato de ter sido condenado pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000187-35.2020.7.02.0002,
como incurso nos arts. 315, 318 e 251, na forma do art. 79, todos do CPM, à pena de
4 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, reprimenda que teve seu quantum
diminuído, em sede da Apelação nº 7000318-36.2021.7.00.0000, para 3 (três) anos e
9 (nove) meses de reclusão, como incurso no art. 315 c/c o art. 312, ambos do CPM,
e no art. 251, caput, do CPM.
Sustentou que, de acordo com a Denúncia que deflagrou a Ação Penal
Militar nº 7000187-35.2020.7.02.0002, o Paciente, com identidade e documentos em
tese falsos, tomou posse no cargo de Técnico de Tecnologia Militar/Segurança do
Trabalho do Exército em 29 de fevereiro de 2012, após ter servido ao Exército
Brasileiro, como militar, no período compreendido entre os anos de 1996 a 2003,
com identidade e documentos em nome de ALEX SANDRO FRANÇA LOUROZA.
Apontou que a Denúncia baseou-se na existência de dúvidas sobre a
veracidade dos dados presentes no assento de nascimento do Paciente. Salientou,
contudo, que, na data de 20 de abril de 2023, o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca
de Carpina, Estado de Pernambuco, nos autos da Ação de Retificação de Registro
Civil nº 0002343-82.2020.8.17.2470, julgou procedente o pedido apresentado pelo
Paciente e determinou a retificação de sua Certidão de Nascimento, nos seguintes
termos, in verbis:
“Ante o exposto, por tudo o que dos autos constam, ACOLHO o pedido formulado
por MARCELO LUIZ DE LIMA, no sentido de DETERMINAR que a(o) Sr(a).
Oficial do Cartório de Registro Civil competente proceda a devida retificação no
Assento de Nascimento do requerente, para que nele conste os nomes dos seus
genitores como sendo AMAURI SANTIAGO DE LIMA e SONIA BRITO DE LIMA,
os nomes de seus avós paternos como sendo ANTONIO SOUTO DE LIMA e
AURELINDA SILVA DA RESSURREIÇÃO, e o nome de sua avó materna como
sendo ALICE MARIA BRITO, ao tempo em que EXTINGO o presente processo com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”
Asseverou que as duas documentações utilizadas pelo Paciente são
verdadeiras e que as divergências de filiação verificadas quando do oferecimento da
Denúncia não mais subsistem, sendo forçoso concluir que a condenação firmada em
sede de Apelação deve ser reformada.
7000394-89.2023.7.00.0000
40001354399 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/09/2023, 18:18
:: 40001354399 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf88abd56e776fc7...
3/10
Assim, requereu, liminarmente, a suspensão da execução da pena
privativa de liberdade imposta ao Paciente.
No mérito, pugna pela cassação da Sentença condenatória proferida em
desfavor do Paciente, pois o fato pelo qual restou condenado não constitui infração
penal.
Por Decisão de 13 de maio de 2023, indeferi a medida liminar
requerida, por não vislumbrar presentes os requisitos básicos para a sua concessão, e
solicitei as informações necessárias à instrução do feito ao MM Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar
Dr. VITOR DE LUCA (processo 7000394-89.2023.7.00.0000/STM, evento 7,
DEC1).
Em 18 de maio de 2023, por meio do Ofício nº 40001416453, o
Magistrado apontado como autoridade coatora informou sobre o regular andamento
da Ação Penal Militar nº 7000187-35.2020.7.02.0002, com os recursos manejados, e
pontuou que, após o trânsito em julgado, em 18 de abril de 2023, do Recurso
Extraordinário em Agravo nº 1399047 – no qual o Plenário do Supremo Tribunal
Federal negou provimento ao Agravo Regimental interposto contra a Decisão do
Presidente desta Corte, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário –, foram
instaurados os autos do Processo de Execução da Penal no Sistema SEEU, autuado
sob o nº 9000008-44.2023.7.02.0202 (processo 7000394-89.2023.7.00.0000/STM,
evento 11, INF_HC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Vice-
Procurador-Geral,
Dr.
CLAURO
ROBERTO
DE
BORTOLLI,
arguiu,
preliminarmente, o não conhecimento do presente Habeas Corpus em face da
incompetência absoluta do Superior Tribunal Militar, do manejo da Ação
Constitucional como substituto de Revisão Criminal e, finalmente, pela inadequação
da via eleita, uma vez que se pretende reexaminar e valorar fatos e provas. No
mérito, opina pela denegação da ordem (processo 7000394-89.2023.7.00.0000/STM,
evento 16, PARECER 1).
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS
CORPUS
7000394-89.2023.7.00.0000
40001354399 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/09/2023, 18:18
:: 40001354399 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf88abd56e776fc7...
4/10
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar argui, preliminarmente, o não
conhecimento do presente Habeas Corpus em face da incompetência absoluta do
Superior Tribunal Militar, da impossibilidade de manejo da Ação Constitucional
como substituto de Revisão Criminal e, finalmente, pela inadequação da via eleita
para o reexame e a valoração dos fatos e das provas produzidas na Ação Penal
Militar nº 7000187-35.2020.7.02.0002.
De acordo com o que consta nos processos relacionados, o Paciente foi
condenado, na Instância a quo, à pena de 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses de
reclusão, como incurso nos crimes previstos no art. 318, no art. 315 c/c o art. 312, e
no art. 251, caput, na forma do art. 79, todos do Código Penal Militar, nos termos da
Sentença proferida na Ação Penal Militar nº 7000187-35.2020.7.02.0002 (processo
7000187-35.2020.7.02.0002/SP, evento 136, SENT1).
Interposta a Apelação nº 7000318-36.2021.7.0.0000 pela Defesa, esta
Corte reformou a Sentença para condenar o Paciente à pena de 3 (três) anos e 9
(nove) meses de reclusão, como incurso no art. 315 c/c o art. 312, ambos do CPM, e
no art. 251, caput, do CPM (processo 7000318-36.2021.7.00.0000/STM, evento 30,
INTEIRO_TEOR2).
Os Embargos de Declaração nº 7000143- 08.2022.7.00.0000, opostos
pela Defesa, foram conhecidos e rejeitados, por unanimidade, por este Tribunal
(processo 7000143-08.2022.7.00.0000/STM, evento 30, INTEIRO_TEOR2).
Na sequência, a Defesa interpôs Recurso Extraordinário, o qual não foi
conhecido pelo Ministro-Presidente do Superior Tribunal Militar por não estarem
presentes
os
pressupostos
autorizadores
(processo
7000368-
28.2022.7.00.0000/STM, evento 8, DECREXT1). Essa Decisão foi desafiada pelo
Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.399.047, ao qual o Presidente do Supremo
Tribunal Federal negou seguimento, tendo operado o trânsito em julgado em 18 de
abril de 2023, pelo que restou esgotada qualquer discussão acerca dos fatos trazidos
aos autos da Ação Penal Militar.
Em sequência, o Magistrado a quo determinou a instauração dos autos
do Processo de Execução da Penal no Sistema SEEU, autuado sob o nº 9000008-
44.2023.7.02.0202.
A Defesa impetra, agora, Habeas Corpus no propósito de ver cassada a
Sentença proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000187-35.2020.7.02.0002
por entender que posterior Decisão proferida pelo Juízo cível – que julgou
procedente o pedido apresentado pelo Paciente e determinou a retificação de sua
Certidão de Nascimento, dirimindo as divergências de filiação verificadas quando
do oferecimento da Denúncia – demonstrou a inexistência da falsidade que sustenta
a condenação.
7000394-89.2023.7.00.0000
40001354399 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/09/2023, 18:18
:: 40001354399 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf88abd56e776fc7...
5/10
Como se sabe, o Habeas Corpus encontra fundamento no art. 5º, inciso
LXVIII, da Constituição Federal, e no Capítulo VI do Título II (Processos Especiais)
do Código de Processo Penal Militar e tem como função precípua impedir a
ocorrência de ilegalidades ou de abusos de poder relacionados à constrição dos
direitos de ir, vir e ficar. Portanto, tem por escopo resguardar a liberdade de
locomoção dos indivíduos, de forma direta ou indireta.
É notório que o instituto constitucional tem sido empregado de forma
mais ampla, pois, atualmente, seu papel suplanta o resguardo à liberdade de
locomoção, alçando o patamar de instrumento destinado à observância das regras
constitucionais, principalmente àquelas relacionadas ao Princípio do Devido
Processo Legal, mas desde que violadoras, mesmo que indiretamente, da liberdade
do indivíduo.
Portanto, tal “amplitude” não é ilimitada: ela encontra baliza na
demonstração inequívoca da alegação de ofensa às garantias constitucionais que
lastreiam o processo penal e que digam respeito à constrição da liberdade. Noutras
palavras, o escopo do remédio constitucional é a reparação de eventual ilegalidade
perpetrada no curso do processo que possa ameaçar o direito de ir e vir.
Obviamente que, tratando-se de processo penal, a imensa maioria das
objeções postas pelas partes podem esbarrar, mesmo que por vias reflexas, na
autodeterminação do sujeito passivo da demanda criminal, mas isso não lhe dá
guarida para abusar da impetração da Ação Constitucional.
Não é pelo fato de o Paciente de ter sido condenado a uma pena
restritiva de liberdade que a impetração ganha “carta branca" para quaisquer tipos de
abordagens e questionamentos, porquanto a delimitação é, justamente, a indicação
do atentado – ou sua ameaça – à real liberdade de locomoção do indivíduo que não
lhe tenha sido impingida ou que esteja sendo executada de forma diversa da
determinada.
Na ação de Habeas Corpus não há espaço para a hipótese, para a
conjectura, para a dilação probatória: o atentado à liberdade de locomoção deve ser
evidente.
Ora, se o Impetrante pretende o revolvimento de fatos e de provas a
fim desfazer a coisa julgada e, assim, absolver o Paciente, a Revisão Criminal seria a
medida indicada para o caso, consoante o teor do art. 550 do CPPM, o que
demonstra, por si só, a inadequação desta via estreita.
Como visto, o writ não é remédio para todos e quaisquer males, e sua
nobre destinação já restou estampada e é de conhecimento dominante da
comunidade jurídica. Assim, sua impetração não pode ser desvirtuada, pois não é
7000394-89.2023.7.00.0000
40001354399 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/09/2023, 18:18
:: 40001354399 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf88abd56e776fc7...
6/10
uma opção da parte valer-se de seu procedimento sumário e prioritário como atalho
processual.
O Supremo Tribunal Federal já debateu a questão a fim de impedir a
vulgarização da ação constitucional, como aponta o seguinte julgado, in verbis:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO
CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART.
102, II, a. 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia
fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado,
mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado
como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal
Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso
ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a
impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto
recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da
Primeira Turma desta Suprema Corte. 2. Habeas corpus extinto sem resolução do
mérito”. (STF. HC 111909, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma.
Julgado em 4/9/2012. Publicado no DJe de 28/9/2012.) [Grifo nosso.]
Nesse conspecto, a tendência louvável é de que sejam atenuadas, pelos
Tribunais, na fase de admissibilidade, as hipóteses de cabimento das ações de
Habeas Corpus que tenham objeto diverso (ou muito distanciado) da natureza
jurídica do instituto, qual seja, repise-se, a reparação de ilegalidade ou de
constrangimento ilegal, manifestos e irrefutáveis, ao direito de locomoção.
Sendo o fundamento da impetração ineludível, a prova da alegação é
cristalina, não merecendo qualquer exame mais acurado e nem de produção
suplementar, e sua cognição faz-se praticamente de forma automática pelo julgador.
Contudo, necessitando de análise de matéria de fato ou do acervo
probatório e havendo recurso próprio para a impugnação, incabível a ação
constitucional.
O Habeas Corpus tem destinação certa e para todas as demais
intercorrências processuais há previsões recursais expressas e específicas. Desse
entendimento decorre a máxima: o Habeas Corpus não é sucedâneo recursal.
Nesse sentido é a jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal
Federal, conforme apontam os seguintes julgados, in litteris:
“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO.
WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de
7000394-89.2023.7.00.0000
40001354399 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/09/2023, 18:18
:: 40001354399 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf88abd56e776fc7...
7/10
recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Assentada a supressão de instância
pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte,
a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias
antecedentes. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como
regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas
quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de
nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 4. Para acolher a tese
defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que
não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Alegação suscitada apenas por ocasião
da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza
o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a
ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração.
Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (STF. HC 203122
AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma. Julgado em 20/9/2021.
Publicado no DJe de 23/9/2021) [Grifos nossos.]
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO
DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO
QUALIFICADO.
PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
INVIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de
recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. As instâncias anteriores negaram a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na
reincidência do agravante e, por essa, razão não ser recomendável a substituição
nos termos do art. 44 do Código Penal. Para concluir em sentido diverso das
instâncias anteriores, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas,
para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido
e não provido.” (STF. HC 181735 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira
Turma. Julgado em 15/12/2020. Publicado no DJe de 16/12/2020.) [Grifos nossos.]
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 302 DA LEI Nº 9.503/97. INVIABILIDADE DO
WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DO "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF". POSSIBILIDADE DE O
MAGISTRADO
INDEFERIR
PROVAS
CONSIDERADAS
IRRELEVANTES,
IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICOPROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DO
HABEAS
CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção
quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não
cabendo sua utilização para examinar eventual irregularidade na publicação de
decisão em instância precedente. 2. É possível ao magistrado, nos termos do artigo
400, § 1º, do Código de Processo Penal, indeferir as provas consideradas
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Precedentes: HC 135.026, Segunda
Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016; HC 135.133-AgR, Primeira
Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/02/2017. 3. In casu, a paciente foi
condenada à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto,
substituída por pena restritiva de direitos consubstanciada em prestação de serviços
7000394-89.2023.7.00.0000
40001354399 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/09/2023, 18:18
:: 40001354399 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf88abd56e776fc7...
8/10
à comunidade pelo mesmo prazo, além de suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor por dois anos, por infração ao art. 302 da Lei nº 9.503/97. 4. O
reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos
termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua
presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada
prestação jurisdicional. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como
sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. O habeas corpus é ação inadequada
para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos
autos. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao
desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira
Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR,
Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 8. A reiteração dos
argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível
de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira
Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira
Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 9. Agravo regimental
desprovido.” (STF. HC 169132 AgR, Relator Minsitro LUIZ FUX, Primeira Turma.
Julgado em 17/5/2019. Publicado do DJe de 29/5/2019.) [Grifo nosso.]
Na mesma linha se posta a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, como aponta a Ementa que trago à colação. Vejamos:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
1.
MANDAMUS
SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2.
APELAÇÃO INTEMPESTIVA. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
NOMEAÇÃO DO MESMO ADVOGADO COMO DATIVO. INÍCIO DO PRAZO
RECURSAL. INTIMAÇÃO DA NOMEAÇÃO. 3. APROVEITAMENTO DA
APELAÇÃO JÁ INTERPOSTA PELO MESMO ADVOGADO. POSSIBILIDADE.
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ABERTURA DE PRAZO PARA
RATIFICAÇÃO
OU
COMPLEMENTAÇÃO.
PROCEDIMENTO
RECOMENDÁVEL. 4. TRÁFICO DE DROGAS. PENA DE 6 ANOS E 8 MESES.
PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE 4 ANOS. POSSIBILIDADE DE AGUARDAR EM
LIBERDADE. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO. 1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o
Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como
sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a
finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão
da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Diante da inércia do Dr.
Nelson Sales em apresentar procuração, e com sua posterior nomeação como
defensor dativo pela Magistrada de origem, seu prazo recursal apenas teve início
com sua intimação pessoal, em 6/6/2018. Dessa forma, o recurso interposto pelo
próprio Dr. Nelson Sales, em momento anterior a esta data, não pode ser
considerado intempestivo. 3. Não há se falar em ilegalidade no aproveitamento do
recurso interposto pelo próprio advogado nomeado como dativo, cuidando-se de
providência que vai ao encontro da razoável duração do processo, sem violar a
ampla defesa, uma vez que o causídico já tinha conhecimento do processo, tanto
que apresentou termo e razões de apelação. Contudo, deveria ter sido franqueado
prazo para ratificar ou complementar seu recurso. 4. Considerando que o paciente
está condenado pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 6 anos e 8 meses de
7000394-89.2023.7.00.0000
40001354399 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/09/2023, 18:18
:: 40001354399 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf88abd56e776fc7...
9/10
reclusão, e se encontra preso desde 7/4/2017, ou seja, há mais de 4 anos, deve lhe
ser franqueada a possibilidade de aguardar o julgamento do recurso de apelação
em liberdade, se não estiver preso por outro motivo. 5. Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida de ofício, para desconstituir o trânsito em julgado e
anular o julgamento do recurso de apelação, com reabertura do prazo para
recurso. Concede-se, ainda, ao paciente, o direito de aguardar o julgamento do
recurso em liberdade, se não estiver preso por outro motivo.” (STJ. HC
544.020/GO, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.) [Grifo nosso.]
Esse também é o entendimento desta Corte, como indica o seguinte
julgado, in verbis:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ACOLHIMENTO.
UNANIMIDADE.
A
impetração de Habeas Corpus com o mesmo propósito de ação autônoma de
Revisão Criminal se revela clara desvirtuação de sua finalidade precípua, que é
evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente
de ilegalidade ou de abuso de poder. A jurisprudência é uníssona no sentido de
não se conhecer do remédio heroico manejado em substituição a recurso previsto
em lei para revisão do ato apontado como ilegal, salvo, a título excepcional,
quando houver flagrante nulidade, o que não é o caso. Precedentes do STF, do STJ
e do STM. Preliminar de não conhecimento do habeas corpus acolhida. Decisão
por unanimidade”. (STM. Habeas Corpus nº 7000084- 54.2021.7.00.0000. Relator
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de
Julgamento: 25/3/2021, Data de Publicação: 12/4/2021.) [Grifo nosso.]
Portanto, é inaceitável a impetração de Habeas Corpus quando existe
outra modalidade recursal específica para se discutir a matéria impugnada e não há
apontamento de reflexo direto na liberdade de locomoção do Paciente.
Dessa forma, a Revisão Criminal é a via legalmente constituída
prevista para o revolvimento de provas e discussões jurídicas abarcados pela coisa
julgada, sem encontrar as amarras procedimentais afetas a esta Ação Constitucional.
Certo é que, in casu, por inexistir apontamento concreto quanto à
constrição à liberdade de locomoção do Paciente, não há conclusão a se extrair
senão a de que esta impetração foi malsinada, a fim de superar, de forma facilitada,
os trâmites mais delongados da Revisão Criminal que se buscou suplantar.
Assim, delimitada a área de abrangência do Habeas Corpus e
considerando a existência de via própria legalmente prevista para a discussão trazida
agora para discussão, incabível a presente impetração.
Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar e, assim, não conheço do presente Habeas Corpus.
7000394-89.2023.7.00.0000
40001354399 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/09/2023, 18:18
:: 40001354399 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf88abd56e776fc...
10/10
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354399v9 e
do código CRC c2291557.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 15/9/2023, às 14:1:52
7000394-89.2023.7.00.0000
40001354399 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR